Tribunal: CARF
Processo: 11128.004908/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004908/2009-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.699 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA ( ANTIGA DENOMINAÇÃO: AJINOMOTO BIOLATINA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/10/2004
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTO
MODIFICATIVO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Incumbe à contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, apresentar os
elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da ausência de fundamentos de fato e de direito respaldados em
provas relativamente à discordância da classificação fiscal adotada no
lançamento, a decisão recorrida há de ser mantida.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004908/2009-19
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004908/2009-19

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"A empresa Ajinomoto Biolatina Indústria e Comércio Ltda, CNPJ no
46.344.354/0001-54, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos
deste Processo, será, no âmbito deste, referida simplesmente como
“Ajinomoto”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Ajinomoto
classificou mercadoria de forma inadequada.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi
lavrado o Auto de Infração (AI) no 0817800/17296/09, objetivando lançar
multa por erro de classificação fiscal. O valor lançado foi, em valor original,
R$ 1.628,90 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o
lançamento, na forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. É relatado que 32 toneladas métricas de uma mercadoria descrita como
sendo “Agente antiespumante Polyglycol Polialquileno Glicol derivado de
Ácido Palmítico, estado físico: líquido transparente viscoso, ingredientes: ativo
100%” foi registrada pela empresa Ajinomoto na Adição 001 da Declaração de
Importação (DI) no 04/1012143-0, em 07/10/2004, e classificada no Subitem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
3402.13.00;
2. Apresenta-se a carga tributária associada à classificação fiscal adotada pela
empresa Ajinomoto na DI de interesse;
3. É ressaltado que a mercadoria de interesse estava amparada pelo regime
aduaneiro especial Drawback modalidade Suspensão (Drawback Suspensão),
relativo ao item 001 do Ato Concessório (AC) no 20040045021;
4. Narra-se que foi solicitada realização de exame laboratorial à Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) e que o respectivo resultado, Laudos
de Análise no 0193.01 e no 0193.02, concluiu, dentre outras informações
prestadas, que a mercadoria de interesse tratar-se-ia de “Poli (Oxi-
Etileno/Oxi-Propileno) Glicol, na forma líquida”;
5. É afirmado que, com base nos Laudos de Análise no 0193.01 e no 0193.02 da
Funcamp, nas Regras Gerais de Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado
no 1 e no 6, na Regra Geral Complementar (RGC) no 1, no texto da Posição
NCM 39.07, no texto da Subposição de 2o nível NCM 3907.20 e no texto do
Subitem NCM 3907.20.90, a correta classificação fiscal da mercadoria de
interesse era o Subitem NCM 3907.20.90;
6. Apresenta-se a carga tributária associada à classificação fiscal indicada
pela Fiscalização Aduaneira;
7. É indicado o fundamento legal para o lançamento da multa por erro de
classificação, inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004908/2009-19

8. Identificam-se demais fundamentos legais para o lançamento, arts. 2o, 97,
482 a 485, 489, 491, 570, 602, incisos I e IV do art. 603, inciso IV do art. 604,
inciso I e §§ 3o, 4o e 5o do art. 636 e art. 684 do Decreto n° 4.543, 26/12/2002,
então Regulamento Aduaneiro (RA), e inciso I do art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001 combinado com o art. 69 e inciso IV do art. 81 da Lei n°
10.833, de 29/12/2003; e 9. É exposta a memória de cálculo da multa por erro
de classificação.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Alega-se que o direito de defesa da empresa Ajinomoto teria sido
obstaculizado, em claro ataque ao inciso III e ao § 2o do art. 7o e ao inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, Processo Administrativo Fiscal
(PAF); que o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal garantiria à empresa
Ajinomoto o direito ao contraditório e à ampla defesa; e que não teria sido
dada oportunidade à empresa Ajinomoto de acompanhar a perícia técnica
realizada na mercadoria de interesse;
2. É defendido que o Drawback Suspensão seria um verdadeiro incentivo à
indústria; e que o Princípio da Fungibilidade o ampararia na questão do erro
de classificação; e 3. Solicita-se que o AI de interesse seja desconstituído; que
os Laudos de Análise no 0193.01 e no 0193.02 da Funcamp sejam enviados à
empresa Ajinomoto; e que seja aberto prazo para apresentação de questões
sobre os referenciados Laudos, na forma do inciso IV do art. 16 do PAF."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/RCE) julgou improcedente a
Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/10/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO-FORMULAÇÃO. Considerar-se-á não formulado
o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
MOTIVOS DE DIREITO. NÃO-MENÇÃO. A impugnação mencionará os
motivos de direito em que se fundamentar.
PRELIMINAR PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DRAWBACK SUSPENSÃO. IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIA DIVERSA DA PREVISTA EM ATO CONCESSÓRIO.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão, assim se o produto importado não se subsumir perfeitamente àquele
para o qual foi concedido o Regime Aduaneiro Especial de Drawback ele não
estará amparado por esse benefício.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004908/2009-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
1781881), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, suscitando em sua defesa, que não
foram observados os Princípios da Publicidade, do Contraditório e o da Ampla Defesa e postulou
pela possibilidade de juntada de novas provas após a impugnação. Não carreou aos autos novos
documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A principal questão posta no Auto de Infração se refere a reclassificação fiscal da
mercadoria importada, AGENTE ANTIESPUMANTE DISFOAM CR20T, realizada pela
fiscalização aduaneira para o código NCM 3907.20.39 e da consequente autuação fiscal imposta
a ora recorrente por ter, em decorrência, classificado incorretamente o produto no códigos NCM
3402.13.00, ficando sujeita à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por
classificação incorreta, prevista no inciso I, do art. 84, da MP no 2.158/2001 c/c o art. 69 da Lei
no 10.833/03.
De pronto, refute-se as argumentações recursais sobre a não observação dos
Princípios da Publicidade, do Contraditório e o da Ampla Defesa no presente processo. Não
podem prosperar tais afirmações, pois, diferentemente do alegado, o procedimento de
fiscalização é uma fase inquisitória, na qual não há que se falar em Ampla Defesa ou
Contraditório, estes devem ser garantidos apenas a partir da lavratura do Auto de Infração, que
põe fim a fase inquisitória.
No caso atual, o crédito tributário foi constituído através da peça adequada,
lavrada de acordo com os requisitos da legislação de regência e foi oportunizado à contribuinte
se insurgir, apresentando a devida Impugnação para a instauração da lide. Bastando
compulsarmos os autos para verificarmos que as robustas peças de defesa apresentadas
corroboram o entendimento de não ter havido nenhum cerceamento de defesa.
Quanto à alegação da contribuinte de que foi indevido o indeferimento do seu
pedido de diligência pela instância a quo, melhor sorte não traz à recorrente. Primeiramente,
porque a DRJ – Recife entendeu que tal pedido não foi formulado de acordo com os requisitos
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.699 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004908/2009-19

legais, fato incontestável. Ademais, a meu sentir, relendo-se a Impugnação apresentada pela ora
recorrente, não se verifica a existência de fato de nem formulação expressa desse suposto pedido.
Com efeito, ressalte-se que também no Recurso Voluntário a diligência não foi arguída.
Passando-se ao pleito recursal do reconhecimento da possibilidade de trazer aos
autos novas provas após a impugnação, deixo de me debruçar sobre esse mérito por total falta de
interesse da parte, tendo em vista que, a despeito da argumentação constante do recurso, nenhum
documento foi entregue juntamente com o Recurso Voluntário.
Em realidade, a presente discussão já foi objeto de análise do CARF em relação
ao mesmo contribuinte. No julgamento do recurso interposto no processo administrativo no
11128.001186/2007-89, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção proferiu o Acórdão no
3402-005.134, cuja ementa reproduz-se:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO MODIFICATIVO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Incumbe à contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, apresentar os
elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da ausência de fundamentos de fato e de direito respaldados
em provas relativamente à discordância da classificação fiscal adotada no
lançamento, a decisão recorrida há de ser mantida.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Assim, não tendo a contribuinte logrado êxito em demonstrar que a reclassificação
fiscal realizada pela fiscalização aduaneira é improcedente, há que se confirmar a legalidade e a
adequação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, lançada por ter o
sujeito passivo a classificado de forma equivocada.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital